Tribunal: TJSP
Processo: 1039480-85.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços. Inexecução absoluta do objeto do contrato. Possibilidade de resolução, com restituição dos valores pagos. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.